Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição do indébito e reparação por danos morais.
2. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a abusividade do reajuste financeiro da mensalidade do plano de saúde após a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. Rejeitou o pedido de repetição do indébito e de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: i) a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde; ii) a abusividade do reajuste financeiro; iii) a possibilidade de repetição do indébito; iv) a caracterização dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A administradora do contrato de plano de saúde possui responsabilidade solidária pela abusividade dos reajustes da mensalidade nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor visa promover a igualdade dos sujeitos processuais quanto à produção da prova necessária ao reconhecimento do direito pleiteado em Juízo. Objetiva, ainda, eliminar ou minimizar a dificuldade do consumidor de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária.
8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio.
9. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor deverá devolver em dobro o valor se cobrar uma dívida indevidamente e o consumidor pagar o valor imputado, salvo engano justificável.
10. Não há ofensa a direitos da personalidade da consumidora quando o fornecedor age amparado em cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A administradora do contrato de plano de saúde possui responsabilidade solidária pela abusividade dos reajustes da mensalidade nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 3. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 4. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor deverá devolver em dobro o valor se cobrar uma dívida indevidamente e o consumidor pagar o valor imputado, salvo engano justificável. 5. Não há ofensa a direitos da personalidade da consumidora quando o fornecedor age amparado em cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; 42, parágrafo único; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1877252, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.6.2022; STJ, EAREsp 664.888, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.3.2021; TJDFT, ApCiv 07290237720208070001, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 1o.2.2023; TJDFT, ApCiv 07093422420208070001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 3.3.2021; TJDFT, ApCiv 07160212720178070007, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 14.7.2021.